Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-71.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. POSSE MANSA, PACÍFICA E SEM OPOSIÇÃO. ANIMUS DOMINI. VONTADE INICIAL DE SER DONO. NÃO COMPROVAÇÃO. MERA TOLERÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de usucapião extraordinária, cuja sentença julgou improcedentes os pedidos.
2. A usucapião extraordinária consiste em uma aquisição originária da propriedade, em que o possuidor tem a posse mansa, pacífica e sem oposição, após certo decurso de tempo, não havendo que se falar em justo título e boa-fé. De acordo com o artigo 1.208 do CC, os atos de mera permissão e tolerância não induzem a posse.
3. É ônus da parte autora provar não só a sua posse ininterrupta, sem oposição, mas também o “animus domini”, que é a vontade inicial de ser dono. Por isso, a posse não pode ter se iniciado por empréstimo, locação ou mera detenção. Nesse aspecto, não caracterizam a posse os atos de mera permissão, liberalidade ou tolerância (art. 1.208, CC), já que o possuidor é aquele que exerce plenamente algum dos poderes inerentes à propriedade (usar, gozar, dispor e reaver), conforme o art. 524 do Código Civil.
4. A ocorrência de atos de tolerância na ocupação do imóvel descaracteriza a usucapião pretendida e indica a ausência da efetiva posse com ânimo de dono. Embora os autores residissem no imóvel, a permanência restou caracterizada como liberalidade da outra herdeira, inclusive com a ocorrência de pagamento de aluguéis, o que obsta a declaração de usucapião.
5. Precedentes: Acórdão 1689013, 07206144320198070003, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023; Acórdão 1357192, 00046283520158070002, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021; Acórdão 1257204, 00305978320148070003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.